Tribunal: STF
Processo: Súmula 262
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 262

Não cabe medida possessória liminar para liberação alfandegária de automóvel.

[{"tipo": "topico", "texto": "Constitucionalidade de restrição à concessão de medidas liminares contra o Poder PúblicoA questão, sem dúvida, é interessante. Trata-se de saber se é constitucional lei ordinária que impõe restrições ao deferimento de tutela antecipada prevista no Código de Processo Civil. As restrições são as mesmas impostas nas leis reguladoras do mandado de segurança e na lei que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. (...) NaADI 223/DF(Relator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/6/90), o eminente Ministro Paulo Brossard, logo no início de seu voto, advertiu que a \"proibição de liminares não chega a constituir novidade e tem sido admitida\", lembrando a primeira lei a suprimi-las, em 1956, em feitos envolvendo a liberação de mercadorias ou coisas de procedência estrangeira. Lembrou, também aSúmula 262da Suprema Corte que afirma não caber medida possessoria liminar para liberação alfandegária de automóvel. (...) A tutela antecipada é criação legal, nasce da vontade do legislador competente para fazê-lo. Poderia ter vindo ao mundo jurídico com mais exigências do que veio; poderia chegar com maiores limitações. Isso quer dizer que se o legislador ordinário entender até mesmo de revogar a disciplina da tutela antecipada poderá fazê-lo, salvo se esta Suprema Corte entender, o que não me parece possível sob nenhum ângulo, que está a exercer poder legislativo de impedir revogação de instituto que foi igualmente criado por lei. Seria como se nós pudéssemos afirmar que uma vez criado o instituto o Poder Legislativo está imobilizado para fazer as alterações que entender necessárias.[ADC 4, rel. min.Sydney Sanches, red. p/ o ac min.Celso de Mello, voto do min.Menezes Direito, P, j. 1º-10-2008,DJE213 de 30-10-2014.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 323eSúmula 547."}]